Tribunal: STF
Processo: HC 224223
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Moeda falsa e Posse irregular de arma de fogo. Interceptação telefônica. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz. 



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes (LYEDA e RUBENS) foram condenados, respectivamente, às penas de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 289, § 1°, do Código Penal. As penas privativas de liberdade foram substituídas por penas restritivas de direitos. 



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a nulidade das sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas, tendo em vista que perduraram por quase um ano. Daí o pedido de concessão da ordem para que as provas produzidas a partir das referidas interceptações telefônicas sejam desentranhadas dos autos, absolvendo-se os pacientes. Subsidiariamente, pugna a defesa pela prolação de uma nova sentença, com base nas provas remanescentes. 



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. As peças que instruem os autos não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifiquem a anulação da condenação imposta aos pacientes. Noutros termos: os elementos que instruem a petição inicial não sinalizam para a inobservância aos requisitos descritos na Lei nº 9.296/96, tampouco revelam desproporcionalidade no prazo das providências investigatórias deferidas. Reproduzo as seguintes passagens da decisão impugnada:



    [...] As instâncias ordinárias indicaram que o afastamento do sigilo telefônico foi devidamente autorizado e fundamentado no processo original, porquanto embasado em elementos concretos já existentes e colhidos no inquérito policial, como apreensões de moeda falsa, prisões em flagrante, oitivas perante a Polícia Federal e diligências de campo. Ainda, evidenciaram que o período pelo qual se estenderam as interceptações telefônicas mostrou-se, além de necessário, proporcional à complexidade do caso, ao número de investigados, à gravidade dos fatos em apuração e à magnitude do grupo criminoso em investigação. Diante de todas essas considerações, e porque demonstradas a conveniência e a indispensabilidade da medida para a elucidação dos fatos delituosos sob investigação, fica afastada a apontada nulidade dos elementos de informação obtidos por meio das interceptações telefônicas...”



    7. Eventual acolhimento da alegação da defesa no sentido da ausência de fundamentação idônea para a determinação da interceptação telefônica demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator